Tribunal: CARF
Processo: 10950.724431/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.724431/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.109 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009, 2010
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. CÔMPUTO DAS RECEITAS
FINANCEIRAS NA RECEITA BRUTA TOTAL
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, integram o montante da
receita bruta total, para fins do cálculo do percentual de rateio dos créditos
entre os que podem ser ressarcidos/compensados e os que apenas se prestam a
deduzir o valor a pagar.
RESSARCIMENTO. JUROS. INAPLICABILIDADE.
O ressarcimento de crédito de PIS não sofre incidência de juros, nos termos da
Súmula CARF n° 125.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.724431/2011-41
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.109 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724431/2011-41

Trata-se de Pedido de Ressarcimento relativos a créditos de COFINS não-cumulativa
do 4o trimestre de 2006, vinculados a receitas de exportação, seguido de pedido de compensação, que
analisados pela autoridade fiscal, em despacho decisório dee-fls. 220/229, não foi reconhecido o
direito creditório, sendo indeferido o pedido de ressarcimento e consequente não homologação da
compensação.
Verifica-se que o pedido de ressarcimento não foi integralmente deferido pelo
despacho decisório por duas razões:
a) alteração no rateio dos créditos, por ter a fiscalização entendido que: a.1) a
contribuinte não teria comprovado que determinadas receitas efetivamente
corresponderiam a vendas efetuadas para empresa comercial exportadora com
fim específico de exportação; a.2) receitas que a contribuinte considerou serem
de exportação corresponderiam a variações cambias ativas e, portanto, seriam
receitas tributadas; a.3) também seriam receitas tributadas as receitas
financeiras, que a contribuinte considerou como não tributadas; b) os créditos
relativos a custos, encargos e despesas com a atividade pecuária (criação de
bovinos) não deveriam ser incluídos no rateio, pois não seriam comuns às
receitas de exportação e às receitas auferidas no mercado interno, uma vez que
não ocorreram exportações de bovinos no período em exame.
Em sua manifestação de inconformidade a recorrente impugnou todos os
procedimentos da fiscalização, requerendo que:

1) Reclassificar as receitas provenientes das notas fiscais 11526 de 19/10/2006
e 1522 de 16/11/2006, cuja exportação foi descaracterizada pelo agente fiscal,
como receitas efetuadas com suspensão das contribuições para o PIS e Cofins,
em conformidade com o art. 9o da lei 10.925/2004, uma vez que o adquirente da
mercadoria se trata de empresa enquadrada no lucro real, assegurando a
manutenção e o ressarcimento do crédito proporcionalmente estas operações;
2) Considerar as notas fiscais provenientes de complemento de preço de
mercadoria como receita de exportação, uma vez que a nota fiscal matriz as
quais estas receitas estão vinculadas, se trata de venda com o fim especifico de
exportação, sendo assegurado o ressarcimento dos créditos de PIS e Cofins
vinculados a estas operações;
3) Reconhecimento que as Receitas Financeiras auferidas no período estão
sujeitas a alíquota zero de PIS e Cofins, em conformidade com o disposto no
decreto 5.442/2005, afastando a tributação efetuada pelo agente fiscal,
assegurando o ressarcimento dos créditos apurados, proporcionalmente a estas
receitas;
4) Manutenção no método de apropriação de todos os seus custos, despesas e
encargos proporcionalmente ao total da receita de exportação, total da receita
no mercado interno tributado e total da receita mercado interno com
suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência das contribuições em
relação a receita bruta total, conforme método eleito e informado no
demonstrativo DACON elaborado pela contribuinte e apresentado a RFB;
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.109 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724431/2011-41

5) Correção e ressarcimento do saldo dos créditos pleiteados na plenitude com
a incidência da taxa SELIC a partir de cada período de apuração;
6) Reconhecimento dos créditos e homologação das compensações efetuadas
pela Contribuinte;
7) Determinar a imediata suspensão da exigência do crédito tributário
compensado, vinculado nesse processo, em face das disposições do artigo no
151 do CTN;
Em julgamento realizado em 22 de janeiro de 2019, a DRJ/POR, no acórdão no
14-89.814, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, recebendo a
seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. VARIAÇÃO CAMBIAL.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em julgamento com
repercussão geral proferido no RE 627.815/PR, e nos termos das Notas
PGFN/CRJ/No 1.114/2012 e PGFN/CRJ/No 762/2014, as receitas de variações
cambiais ativas devem ser consideradas receitas decorrentes de exportação.
RATEIO PROPORCIONAL DE CRÉDITOS. DETERMINAÇÃO DOS
PERCENTUAIS. RECEITA BRUTA. RECEITAS NÃO TRIBUTADAS NO
MERCADO INTERNO. EXCLUSÃO DE RECEITAS SUJEITAS À
ALÍQUOTA ZERO.
As receitas financeiras, submetidas à alíquota zero, não integram o montante da
receita bruta total utilizada na determinação do percentual previsto no inciso II
do parágrafo 8o do artigo 3o, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003,
por estarem excluídas da base de cálculo de incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins. Por não se relacionarem a receitas de vendas também
não devem ser consideradas no cálculo do rateio para atribuição de créditos
entre as receitas do mercado interno tributadas e não tributadas.
VENDAS
NOS
MERCADOS
INTERNO
E
EXTERNO.
CUSTOS,
DESPESAS
E
ENCARGOS
COMUNS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. RATEIO.
Para fins de rateio de créditos relativos aos custos, despesas e encargos comuns
à geração das receitas dos mercados interno e externo não se incluem os
insumos utilizados exclusivamente na produção de bens destinados ao mercado
interno.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS
COM BASE NA TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
O aproveitamento de crédito para dedução da contribuição devida ou o
ressarcimento de valores do PIS e da Cofins na sistemática da não
cumulatividade não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre
os respectivos valores, conforme previsão legal.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.109 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724431/2011-41

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Devidamente cientificada da decisão acima referida a recorrente apresentou
tempestivamente seu recurso voluntário, repisando as teses trazidas pela manifestação de
inconformidade, insurgindo-se contra a decisão sobre as receitas financeiras – alíquota zero,
rateio dos créditos em relação a receitas de exportações, receitas do mercado interno não
tributadas e tributadas, além da aplicação da Selic na atualização dos créditos.
Passo seguinte o processo foi encaminhado a esse E. Conselho e distribuído para
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Conforme acima relatado, trata o presente processo de pedido de ressarcimento
seguido de compensação, de crédito de COFINS não-cumulativo, decorrente de operações de
exportação.
I – Receitas tributadas à alíquota zero
A recorrente insurge-se contra as glosas realizadas sobre a receitas tributadas à
alíquota zero, as receitas financeiras verificadas no período.
Quanto às alegações relacionadas às glosas relacionadas às receitas tributadas à
alíquota zero, tem-se que a recorrente não é sucumbente sobre a matéria, uma vez ter sido
garantido o direito ao crédito relacionado a tais rubricas.
Desta forma, não se toma conhecimento do recurso na parte que trata das glosas
relacionadas às receitas tributadas à alíquota zero.
II – Rateio proporcional em relação às receitas de exportação, mercado interno
não tributadas e mercado interno tributadas
Para a fiscalização somente os créditos relativos aos custos, despesas e encargos
comuns às receitas de exportação e às receitas auferidas no mercado interno estariam sujeitos ao
rateio, e como a recorrente não teria realizado exportações de bovinos, os créditos relacionados à
atividade pecuária não deveriam ser incluídos no rateio, devendo ser alocados nas receitas
tributadas no mercado interno.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.109 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724431/2011-41

Segundo a contribuinte, o método utilizado para estabelecer o rateio, estaria de
acordo com a legislação pertinente ao assunto, realizando extensa digressão sobre o assunto,
tanto na manifestação de inconformidade quanto em seu recurso voluntário.
A matéria foi objeto de especial estudo realizado pela I. Conselheira Maria
Aparecida Martins de Paula, no acórdão no 3402-003.983, no qual apontou o posicionamento
sobre o tema, razão pela qual peço vênia para utilizar como minhas as razões, com fulcro nos
arts. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999 e 57 do RICARF, as quais passo a reproduzir:
1) Do critério de rateio para apropriação dos créditos apurados proporcionais às receitas
de exportações, receitas no mercado interno tributadas e não tributadas
(...)
De outra parte entende a recorrente que seria vedado pela legislação a utilização de dois
métodos para segregar os custos, despesas e encargos que dão direito ao crédito, como
efetuado pela fiscalização, utilizando o critério do rateio proporcional para os créditos
comuns e o da apropriação direta para os demais créditos, ferindo o art. 15 da Lei no
9.779/99 que determina a apuração das contribuições de forma centralizada no
estabelecimento matriz.
Essa questão já foi abordada no Acórdão no 3202001.618 –2a Câmara / 2a Turma
Ordinária, de 19 de março de 2015, de forma favorável ao entendimento da recorrente,
conforme voto da Relatora Tatiana Midori Migiyama, abaixo transcrito:
(...)
Data venia, em relação ao método de cálculo, considerando que a base de cálculo das
contribuições para o PIS e Cofins, é a receita bruta total, e que todos os custos despesas
e encargos são comuns e necessários para o desempenho da atividade da contribuinte,
estes custos despesas e encargos devem ser apropriados pelo método de rateio
proporcional da receita bruta de exportação em relação da receita bruta total.
O critério de rateio deve servir para a mesma proporcionalidade para todos os custos,
despesas e encargos passíveis de realização de crédito e, que são necessários para o
desempenho das atividades da contribuinte.
Ora, o art. 6o, § 3o da Lei 10.833/2003, vigente à época dos fatos em dissídio, diz que a
compensação dos créditos com débitos administrados pela RFB, pela exportadora de
mercadorias, só se aplica aos créditos apurados em relação aos custos, despesas e
encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art.
3o.
O art. 3o, § 8o, da Lei 10.833/2003 dispõe: sobre critério do rateio: relação percentual
entre receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total auferidas
em cada mês. O art. 3o, § 9o, da mesma lei dispõe: critério escolhido tem de ser
consistente em todo o anocalendário.
É de hialina clareza o sentido da lei, qual seja, só se podem compensar créditos de
custos, despesas e encargos vinculados a receita de exportação. E, para se saber quais
são esses créditos vinculados a receita de exportação, a lei previu dois métodos.
A única interpretação possível, lógica e condizente com o sentido da norma legal é a de
que o critério de rateio é somente o método: a relação deve ser entre receita de
exportação e receita bruta total, para aplica-la sobre os custos e despesas, na definiçã
dos créditos vinculados à exportação, i.e., para quantificar os créditos que podem ser
usados para compensação.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.109 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724431/2011-41

(...)
Daí, a remissão aos §§ 8o e 9o do art. 3o feita pelo art. 6o, § 3o, todos da Lei 10.833/2003,
diz respeito ao método de cálculo para definição de créditos vinculados a receitas de
exportação.
No caso do método de rateio, a apuração do crédito deve-se dar pela relação entre
receita de exportação e receita bruta total, e aplicar essa relação sobre os custos e
despesas, chegando-se determinação do crédito vinculado à exportação, que é
compensável com débitos administrados pela RFB.
O art. 20, § 2o, da IN SRF 404/2004 (não revogado) confirma essa inteligência, ao dizer
que os créditos compensáveis são somente os apurados sobre custos e despesas
vinculados à receita de exportação, observados "os métodos" de apropriação previstos
no art. 21 (o art. 21, § 2o, II, da IN 404/04 repete a dicção do art. 3o, § 8o, II, da Lei
10.833/2003). O método é que é aplicável. A relação percentual deve ser entre receita
de exportação e receita bruta total, e aplica-la sobre os custos e despesas, para definição
do valor do crédito compensável.
(...)
No mesmo sentido foi o entendimento constante no Acórdão no 330201.339 – 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, 10 de novembro de 2011, citado pela recorrente,
conforme voto do Relator Walber José da Silva que segue abaixo:
(...)
Assim, a apuração do crédito vinculado à receita de exportação seria feita por um
sistema híbrido: parte por apropriação direta e parte por rateio proporcional. Tal modo
de apuração não encontra respaldo legal. São claras as disposições do § 8o do art. 3o da
Lei no 10.833/03 de que o crédito será determinado por apropriação direta ou por rateio
proporcional.
Não há opção de combinar os dois métodos para determinar o crédito vinculado à
receita de exportação. O entendimento da recorrente, que concordo, é que todas os
custos, despesas e encargos, com direito a crédito normal, que concorreram para a
formação da Receita Bruta Total, devem ser incluídos no rateio proporcional e, neste
caso, o valor do crédito apurado é exatamente o crédito vinculado à receita de
exportação, a que se refere o § 3o, do art. 6o, da Lei no 10.833/03, porque esta é a forma
de se apurar o dito crédito vinculado à receita de exportação.
Pelo método de rateio proporcional, uma vez determinado a participação relativa da
receita de exportação na receita bruta total, não vejo como deixar de aplicar o percentual
encontrado nos custos, despesas ou encargos tidos como exclusivamente vinculado às
operações no mercado interno e no mercado externo, fazendo incidir somente sobre os
custos, despesas e encargos que tenham alguma vinculação tanto com as operações no
mercado interno como as operações no mercado externo.
(...)
Conforme esclarecido na própria decisão recorrida, a RFB, por meio do Ajuda do
programa Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon Mensal-
Semestral 2.6), definiu que o método de rateio para a apropriação dos custos, despesas e
encargos vinculados à receita de exportação, de mercado interno não tributada e
tributada seria idêntico ao estabelecido para as pessoas jurídicas que auferem receitas
sujeitas às incidências não cumulativa e cumulativa do PIS e da COFINS, nesses
termos:
Ficha 01 Dados Iniciais (...)
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.109 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724431/2011-41

Método de Determinação dos Créditos
O programa possibilita o preenchimento do campo "Método de Determinação dos
Créditos", conforme o regime de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins adotado.
I) no caso do Regime NãoCumulativo:
a) Vinculados à Receita Auferida Exclusivamente no Mercado Interno
Deve selecionar este campo a pessoa jurídica que, no período abrangido pelo
Demonstrativo, auferir apenas receitas sujeitas à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, decorrentes exclusivamente de atividades no
mercado interno.
b) Vinculados à Receita Auferida no Mercado Interno e de Exportação
Deve selecionar este campo a pessoa jurídica que, no período abrangido pelo
Demonstrativo, auferir receitas sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins e efetuar concomitantemente:
I operações de vendas de produtos ou prestação de serviços no mercado interno; e
II exportação de produtos para o exterior ou prestação de serviços para pessoa física ou
jurídica residente no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, ou vendas
a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Neste caso, a pessoa jurídica deve indicar o método por ela escolhido, dentre os
seguintes:
b.1) Com Base na Proporção dos Custos Diretamente Apropriados –que consiste na
determinação dos créditos através do método de apropriação direta previsto no inciso I
do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
b.2) Com Base na Proporção da Receita Bruta Auferida – que consiste na determinação
dos créditos através do método de rateio proporcional previsto no inciso II do § 8o do
art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, aplicando-se aos custos,
despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
Atenção:
1) O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito deve ser:
a) aplicado consistentemente por todo o ano-calendário;
b) adotado para todos os custos, despesas e encargos comuns; e
c) adotado igualmente na apuração dos créditos relativos à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins nãocumulativa.
2) Deve também selecionar este campo a pessoa jurídica que auferir receitas não-
tributadas no mercado interno que geram direito a crédito, concomitantemente, com
receitas tributadas e/ou com exportação. (não grifado no original)
(...)
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.109 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724431/2011-41

Assim, adotando os mesmos fundamentos dos Acórdãos acima referidos, bem como da
orientação constante no Dacon acima transcrita, nos termos do art. 50, §1o da Lei no
9.784/99, a decisão recorrida deve ser reformada nesta parte para que seja recalculado o
direito creditório da recorrente com base unicamente no método do rateio proporcional
adotado pela contribuinte para a apropriação dos custos, despesas e encargos vinculados
à receita de exportação; à receita não tributada e à receita tributada no mercado interno.
(Processo11070.002359/2009-51Data da Sessão29/03/2017Relatora Maria Aparecida
Martins de Paula No Acórdão3402-003.983)
Ao contrário do alegado pela recorrente, não se vislumbra no caderno processual
qualquer documento contábil ou fiscal que possa dar sustentação às alegações trazidas pela
recorrente, não havendo como serem apuradas as bases de cálculo dos créditos, bem como dos
débitos.
Pois bem. Quanto ao ônus da prova, insta tecer que a prova do crédito tributário é
do contribuinte (Artigo 373 do CPC1). Não sendo produzido nos autos provas capazes de
comprovar seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida que se impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é
composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de colaboração
por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a aproximação da atividade
formalizadora com a realidade dos acontecimentos. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de pedidos de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão
23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto,
incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve
de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código de
Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar
o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver
pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou
total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é
fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.109 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.724431/2011-41

contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação e exigência
do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado)2
Desta forma, considerando não ter se desincumbido do ônus de provar o que fora
alegado, não há como ser dado provimento ao pleito da recorrente.
III – Incidência da taxa Selic na atualização do crédito
Por fim, pleiteia a Recorrente a correção do valor do crédito pela taxa SELIC.
Contudo, essa questão já foi sedimentada nesse Conselho por meio da Súmula CARF n.o 125,
que expressa:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.
Acórdãos
Precedentes:
203-13.354,
de
07/10/2008;
3301-00.809,
de
03/02/2011; 3302-00.872, de 01/03/2011; 3101-01.072, de 22/03/2012; 3101-
01.106,de 26/04/2012; 3301-002.123, de 27/11/2013; 3302-002.097, de
21/05/2013; 3403-001.590, de 22/05/2012; 3801-001.506, de 25/09/2012; 9303-
005.303, de 25/07/2017; 9303-005.941, de 28/11/2017.
Com isso, cabe ser negado provimento ao Recurso nesse ponto.
IV – Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário e, na
parte conhecida negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

2 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital